Tribunal: TJDFT
Processo: 0751468-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751468-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: VICTOR HENRIQUE LACERDA DA SILVA, MIKE BARROS DE CARVALHO SILVA, SILDESIA MARIA CANDIDA, LETICIA MARINA RAPOSO RAMOS, DENISE LACERDA NUNES BARBOSA, DEBORA LACERDA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença originado do processo no 0736008-57.2023.8.07.0001, indeferiu a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia e não conheceu da exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “1. A decisão de ID 250034774 converteu o bloqueio realizado em ID 248134101 em penhora. 2. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade. Alega a nulidade das intimações no cumprimento de sentença e a inexigibilidade das astreintes, nos termos do Enunciado n. 410 do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que houve o cumprimento superveniente das determinações e afirma que a multa fixada foi desarrazoada (ID 250634813). 3. A parte executada apresentou petição em que requer a substituição da penhora por seguro garantia (ID 250836211). 4. A parte exequente apresenta impugnação à exceção de pré-executividade. Afirma que as matérias alegadas já foram decididas no processo originário. Requer aplicação de multa por litigância de má-fé nos termos do art. 81, caput, e § 2°, do CPC. 5. A parte exequente apresenta petição. Requer o indeferimento da substituição da penhora (ID 252661869). 6. É o relatório. Decido. 7. A exceção de pré-executividade consiste em faculdade do devedor submeter a apreciação do magistrado, antes da satisfação do crédito, matérias de ordem pública e suscetíveis de apreciação oficiosa, mediante indicação de provas pré-constituídas ou evidenciando vícios ou nulidades do título executivo. Assim sendo, não pode haver dilação probatória para que o fato alegado seja comprovado, por aplicação analógica do Enunciado n. 393 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 8. O presente processo trata de cumprimento provisório de astreintes, nos termos do art. 537, § 3°, do Código de Processo Civil. 9. As matérias objeto da presente exceção de pré-executividade já foram objeto de análise na decisão de ID 242208712 do processo n. 0736008-57.2023.8.07.0001. 10. O art. 507 do Código de Processo Civil prevê que é vedado à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. A análise anterior do tema, ainda que constitua matéria de ordem pública, arguível e cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, acarreta a preclusão da matéria e inviabiliza sua reanálise, confira-se: As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de alegação e análise na instância ordinária (Acórdão 2054312, 0727341-17.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.) 11. Ante o exposto, não conheço da exceção de pré-executividade. 12. Ressalto que o levantamento do valor fixado a título de astreintes depende do trânsito em julgado da demanda principal, nos termos do art. 537, § 3°, do CPC. 13. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA13.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que: Realizada a penhora em dinheiro, não cabe, em regra, a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária, por força do princípio da satisfação do credor (AgInt no REsp n. 1.837.128/BA, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 16/11/2021, DJe de 22/11/2021). 13.2. Tem-se, assim, que, após a realização da penhora em dinheiro, a sua substituição por seguro garantia depende da demonstração, pela parte executada, da necessidade de se adotar essa medida excepcional como forma de evitar grave dano. Confira-se excerto do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: uma vez realizada a penhora em dinheiro, a substituição por seguro garantia só é admitida em situação excepcional, para evitar grave dano ao devedor, desde que não prejudique a parte credora (AREsp n. 2.916.946/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025.) Este entendimento é consolidado em ambas as turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (v.g., AgInt no AgInt no AREsp n. 1.865.840/PE, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 22/11/2021, DJe de 25/11/2021). 13.3. A parte executada não demonstrou a necessidade de se adotar a medida excepcional de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia. Não especificou as razões pelas quais referida medida seria necessária para evitar a ocorrência de grave dano. 13.4. Indefiro a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia. 14. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 14.1. A parte exequente requer a condenação da parte executada em litigância de má-fé. 14.2. A conduta da parte executada não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, cujo rol é taxativo. 14.3. Ademais, não há demonstração de culpa ou dolo processual com vistas a causar prejuízos à parte contrária, o que impede a aplicação da penalidade por litigância de má-fé, que não se presume, devendo estar devidamente comprovada nos autos. 14.4. Por conseguinte, indefiro o requerimento de condenação da parte executada em litigância de má-fé.” Em suas razões, o agravante alega nulidade das intimações no cumprimento de sentença, sustentando inexistência de comunicação válida que deflagrasse o prazo legal. Defende a inexigibilidade das astreintes, afirmando que não deixou de cumprir determinações judiciais e que a multa seria desproporcional. Acrescenta que a decisão agravada incorreu em error in procedendo ao afirmar existir preclusão quanto a essas matérias, as quais reputa de ordem pública. Informa que apresentou apólice de seguro-garantia judicial suficiente para assegurar o juízo, sendo, portanto, cabível a substituição da penhora em dinheiro já efetivada. Sustenta que a manutenção da constrição causa prejuízos à atividade econômica do banco e afirma que preenche os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Requer a concessão da tutela recursal para determinar a substituição da penhora em dinheiro pelo seguro-garantia judicial ofertado. Subsidiariamente, requer a suspensão dos atos constritivos até o julgamento final do agravo. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. Examina-se a admissibilidade do presente agravo de instrumento. A controvérsia recursal restringe-se: (i) à alegada nulidade de intimação e à inexigibilidade das astreintes; e (ii) à possibilidade de substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia. O processo de origem trata de cumprimento provisório de sentença originado do processo no 0736008-57.2023.8.07.0001, em que o executado foi condenado ao pagamento de astreintes em razão de descumprimento de decisão judicial. Quanto ao tema, em tese, é passível de discussão em agravo de instrumento, uma vez que a decisão foi proferida em sede de cumprimento de sentença. Contudo, quando a questão houver sido discutida e decidida em momento processual anterior, estabelece-se o óbice dos arts. 507 e 508 do CPC: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Em relação à alegação de nulidade de intimação e da inexigibilidade das astreintes, o agravante pretende rediscutir questões que já foram objeto de análise em momento anterior. Não cabe o conhecimento da parte do agravo que busca rediscutir questões relativas às astreintes e à nulidade de intimação, porque tais matérias já foram definitivamente apreciadas na decisão de ID 242208712 do processo no 0736008-57.2023.8.07.0001, na qual se reconheceu expressamente a validade das intimações eletrônicas recebidas pelo Banco executado e se manteve a multa aplicada, afastando qualquer vício procedimental. Naquela decisão, foi discutido, ainda, os demais argumentos trazidos pelo agravante relativos ao valor das astreintes, bem como à observância da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da multa aplicada anteriormente. Assim, transcrevo a decisão de ID 242208712, proferida no processo 0736008-57.2023.8.07.0001: A decisão de ID 230946120 deferiu a penhora de valores disponíveis em conta garantia da empresa executada, até o limite da dívida exequenda. A decisão, com força de ofício, solicitou ao BANCO SANTANDER que promovesse ao imediato depósito de valores oriundos da Conta Vinculada n. 290003748, suficientes para o adimplemento da dívida, ou de qualquer outra que porventura sirva como garantia da CCB n. 2263 130894651, e informasse no presente feito, com os devidos extratos de movimentação, número de conta e agência de todas as contas vinculadas ou escrow account mantidas pela empresa executada, sob pena de multa diária no montante de R$10.000,00(dez mil reais) até o efetivo cumprimento da ordem, nos termos do art. 537, §4o, do Código de Processo Civil, e multa por ato atentatório à dignidade da justiça prevista no art.77, inciso IV, do mesmo diploma legal, bem como a devida remessa do feito ao Ministério Público, para apuração do crime de desobediência, nos termos do art. 330, do Código Penal. 2. O Banco Santander também foi intimado, pessoalmente, pelo DJEN, por se tratar de parte cadastrada no domicílio Judicial Eletrônico. 3. Diante da inércia do banco depositário em atender às determinações a ele dirigidas, foi-lhe aplicada a multa de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), em favor da exequente, até o cumprimento das determinações constantes na decisão de ID 230946120, considerando que o termo final para cumprimento se deu em 24.4.2025, somando-se 12 (doze) dias (ID 234716079). Novamente, o BANCO SANTANDER, foi intimado da decisão pelo DJEN, por se tratar de parte cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico. 4. O Banco depositário juntou comprovante de depósito judicial aos IDs 236359411 e 237024975, nos valores de R$ 254.152,99 e R$ 1.755,16, respectivamente. 5. Intimada a exequente para manifestar acerca da quitação do débito, ela juntou petição ao ID 237501191, na qual alega que há débito remanescente de R$ 4.463,20 e pede a intimação do Banco Santander para efetuar o depósito de valores oriundos dessa Conta Vinculada n. 29000374 até o valor atualizado do débito, de R$ 4.463,20 (quatro mil, quatrocentos e sessenta centavos), ou de qualquer outra que porventura sirva como garantia da CCB n. 2263 130894651, o qual foi intimado ao ID 237545462 e, para que promovesse, o depósito do valor atualizado do débito. 6. Ao ID 238209833 o banco SANTANDER insurge contra a multa a ele aplicada sob a alegação da impossibilidade de atender às determinações deste Juízo, pois os títulos de capitalização foram dados em garantia de cédula de crédito bancário, portanto, não estavam à livre disposição da empresa executada no momento da ordem judicial. Aduz a invalidade da multa por falta de intimação pessoal, incabível qualquer imputação de conduta dolosa, fraudulenta ou atentatória à dignidade da justiça ao Banco ora peticionante, bem como da desproporcionalidade do valor da multa com o crédito exequendo. Requer a revogação da multa ou a sua redução e, junta aos IDs 238211749 e 238211759, extratos da devedora dos meses de janeiro a abril de 2025. 7. Ao ID 238213301 o banco depositário alega que a conta vinculada foi encerrada e que os títulos de capitalização foram resgatados e aplicados na liquidação da operação de crédito que lhes deu origem, não havendo mais disponibilidade de ativos. 8. Dada vista à exequente, esta rebate as alegações da instituição financeira e requer a aplicação da multa por litigância de má fé, a remessa do feito ao Ministério Público, a intimação do Banco Santander para bloqueio do valor do débito na conta da devedora. 9. Veio o feito à conclusão. 10. É o relatório. Decido. 11. Conforme depreende dos autos, o Banco Santander foi intimado para atender às determinações deste Juízo, bem como da aplicação de multa pelo DJEN, por se tratar de parceiro com domicílio judicial eletrônico, o que supre a intimação pessoal determinada na Súmula 410/STJ. 12. A intimação eletrônica, nos termos do artigo 5o, § 6o da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, suprindo necessidade de expedição à parte de mandado ou de carta com aviso de recebimento. 13. E é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser válida a intimação pessoal de forma eletrônica aos previamente credenciados: “Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.” (REsp 1574008/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019). 14. A esse respeito, este Tribunal já se pronunciou: "Tratando-se a parte de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017.(Acórdão 1396570, 0003318-36.2016.8.07.0009, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/02/2022, publicado no DJe: 15/02/2022.) 15. Do exposto, afasto a invalidade de intimação pessoal alegada pelo banco depositário. 16. No que se refere à desproporcionalidade, é de se ressaltar que, por diversas vezes o banco depositário ignorou as intimações a ele dirigidas, para não ser repetitivo, reporto-me ao item 1, da decisão de ID 228032362. 17. Dito isso, mantenho a multa aplicada ao ID 234716079. 18. No que se refere à alegação de que a devedora não possui contas ativas junto ao Banco Santander, não foi possível aferir tal alegação, haja vista que, os extratos juntados aos IDs 238211749 e 238211759 dão conta da existência de saldo em contas da executada. 19. Assim, confiro à presente decisão força de ofício, para determinar ao BANCO SANTANDER S.A, que comprove, no prazo de 5(cinco) dias, mediante a juntada de extratos relativos aos meses de maio/2025 até esta data, da conta vinculada de na 29-000374-8, da devedora, ou o depósito de valores oriundos dessa Conta Vinculada até o valor atualizado do débito, de R$ 4.463,20 (quatro mil, quatrocentos e sessenta centavos), ou de qualquer outra que porventura sirva como garantia da CCB n. 2263 130894651, conforme determinado ao ID 237545462. 20. Sem prejuízo, intimo o BANCO SANTANDER, pelo DJEN, por se tratar de parte cadastrada no domicílio Judicial Eletrônico, para que que comprove, no prazo de 5(cinco) dias, mediante a juntada de extratos relativos aos meses de maio/2025 até esta data, da conta vinculada de na 29-000374-8, da devedora, ou o depósito de valores oriundos dessa Conta Vinculada até o valor atualizado do débito, de R$ 4.463,20 (quatro mil, quatrocentos e sessenta centavos), ou de qualquer outra que porventura sirva como garantia da CCB n. 2263 130894651, conforme determinado ao ID 237545462. A questão, portanto, já foi objeto de análise, de modo que não pode ser rediscutida. Desse modo, operou-se a preclusão, o que impede a parte agitar novamente o tema no juízo de origem com o objetivo de possibilitar eventual recurso que lhe seja favorável. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TESE JÁ DECIDIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TEMAS ADUZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MOTIVAÇÃO ALIUNDE OU PER RELATIONEM. VALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPC/INPC. 1. Não deve ser conhecida a temática agitada em sede recursal quando esta já fora decidida em decisão preclusa nos autos. Inteligência do art. 507, CPC. 2. Não se considera carente de fundamentação a decisão que, embora veicule razões sucintas, contenha motivação aliunde (ou "per relationem"). 3. O índice de correção monetária aplicável à espécie é o IPC/INPC, tal como determinado na decisão agravada. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1847183, 07523842420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não conheço, portanto, dessa parcela do agravo de instrumento. Por outro lado, em relação à possibilidade de substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia, é cabível a interposição do agravo de instrumento. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, a decisão agravada registra que a penhora se realizou em dinheiro, após bloqueio efetivado pelo SISBAJUD, com transferência para conta judicial. Em tal cenário, a jurisprudência tem admitido a recusa da garantia, sobretudo porque a execução se processa no interesse do credor e o dinheiro está listado em primeiro lugar no rol estabelecido no art. 835, do CPC. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALOR CONSOLIDADO. QUESTÃO DECIDIDA PREVIAMENTE EM DOIS GRAUS DE JURISDIÇÃO. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE NUMERÁRIO POR SEGURO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. 1. Se o valor consolidado das astreintes já foi objeto de decisão, tanto no primeiro grau, como também em prévio julgamento de agravo de instrumento, obsta-se à parte pretender rediscuti-lo em recurso posterior, por força da preclusão. Caso contrário, haveria eternização do debate, que atentaria contra o princípio da segurança jurídica e o direito à razoável duração do processo. 2. A execução se processa no interesse do credor e tem por objetivo a satisfação da dívida, revelando-se justa a recusa da pretendida substituição da penhora de numerário por garantia judicial, uma vez que o dinheiro, além de se encontrar em primeiro lugar no rol do art. 835, do CPC, possui maior liquidez. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1829877, 0741167-81.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024.)” Não vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Diante disso, conheço em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w